Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737787-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALICE MARIA PIZA D UTRA VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO. ITCMD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. 1. A presente hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de examinar: a) a nulidade da CDA, por não ter sido acompanhada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído; b) se houve o transcurso do prazo decadencial em relação à constituição do crédito tributário em exame; c) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ao crédito tributário por meio da ação de execução fiscal; e c) se o crédito tributário ora em exame é exigível. 2. O expediente adotado pela agravante não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada “exceção de pré-executividade” não passa de laxismo jurídico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado. 3. A obrigação constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 3.1. Além disso é certo que a Lei de Execução Fiscal não impõe ao credor, por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, a juntada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído. 3.2. Os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC. 4. Muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário (art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional) e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a devedora não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD. 4.1. Logo, não se afigura possível o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ou decadencial, sobretudo no presente caso em que as referidas questões não foram suscitadas por meio de embargos à execução, mas por intermédio da impugnação ora denominada de "exceção de pré-executividade”. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 783, 784, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 151, inciso III, 174, parágrafo único, inciso I, e 201, todos do Código Tributário Nacional, asseverando que a CDA que embasou a referida Execução Fiscal não reuniu componentes fundamentais à realização da cobrança. Pontua que o juízo a quo não considerou a ausência dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, quando da inscrição dos débitos em dívida ativa. Defende que não há como subsistir a presente cobrança, pois os títulos executivos que a embasam encontram-se eivados de nulidade, o que também torna nula a execução fiscal. Entende, ainda, que deve ser reconhecida a extinção do crédito tributário pela decadência, tendo em vista o decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o fato gerador até a constituição do crédito tributário de ITCMD, nos termos do artigo 150 do CTN, com o cancelamento da presente cobrança. Também aduz que houve o transcurso do prazo prescricional no caso, uma vez que a devedora foi devidamente citada apenas no mês de junho de 2020. Afirma que “o extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender e que embora não haja exigência de que o processo administrativo seja juntado aos autos, sua existência condiciona a constituição do título executivo, a qual, como sabido, deve seguir procedimentos que possibilitem a ampla defesa e evitem a arbitrariedade”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera que houve afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXIII, e LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 783, 784, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 151, inciso III, 174, parágrafo único, inciso I, e 201, todos do Código Tributário Nacional e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35215069): (..) A presente hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de examinar: a) a nulidade da CDA, por não ter sido acompanhada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído; b) se houve o transcurso do prazo decadencial em relação à constituição do crédito tributário em exame; c) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ao crédito tributário po rmeio da ação de execução fiscal; e c) se o crédito tributário ora em exame é exigível. (...). O expediente adotado pela agravante não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. (...) Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...) A denominada “exceção de préexecutividade” não passa de laxismo jurídico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado. (...) A obrigação constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. (...) Além disso é certo que a Lei de Execução Fiscal não impõe ao credor, por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, a juntada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído. (...) Os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam serobjeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917,inc. I, do CPC. (...) Muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário (art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional) e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a devedora não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD. (...) Logo, não se afigura possível o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ou decadencial, sobretudo no presente caso em que as referidas questões não foram suscitadas por meio de embargos à execução, mas por intermédio da impugnação ora denominada de "exceção de pré-executividade”. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Registre-se, ainda, que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp n. 1.827.286/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no AREsp n. 1.695.204/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos II e XXXIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028